Tribunal: TJDFT
Processo: 0751546-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751546-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES DECISÃO 1. A credora agrava contra capítulo da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0020092-78.2010.8.07.0001 – ids 177196291; 178781374 – EmD rejeitados), que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora no rosto dos autos no 0706870-79.2022.8.07.0001 e 0710176-56.2022.8.07.0001 para penhora de eventual crédito pertencente aos devedores, até o limite do débito, bem como deferiu a penhora no rosto dos autos no 0836969-88.2017.8.20.5001, em trâmite perante a 13a Vara Cível da Comarca de Natal, por carta precatória, para penhora de eventual crédito pertencente ao devedor Pedro Maurino Calmon Mendes, incidente somente sobre quantia superior a 50 salários-mínimos, até o limite do débito – R$ 4.981.863,39 –, pois o crédito objeto daqueles autos é proveniente de honorários advocatícios, sendo, portanto, impenhorável, ante sua natureza alimentar. Alega a penhorabilidade do crédito do agravado, na forma do CPC 833, § 2o, tendo em vista que pretende penhorar verba honorária arbitrada em favor do recorrido, nos autos no 0836969-88.2017.8.20.5001, para o pagamento da verba honorária exequenda nos autos principais, sustentando que a ressalva legal (§ 2o) abrange todas as classes de alimentos. Acrescenta que o principal interesse recursal é obter a tutela jurisdicional neste processo e verificar se essa estará de acordo com o julgado no STJ (Tema no 1.153), evitando que a matéria seja entendida como preclusa pelo Juízo a quo. Aponta perigo de dano na irreversibilidade do acesso do agravado à importância inferior a 50 salários-mínimos nos autos no 0836969-88.2017.8.20.5001, considerando que os agravados não dispõem de outros bens conhecidos e que ainda não tenham sido objeto de constrição. Requer a tutela de urgência para que seja assegurada a penhora da totalidade da verba honorária de titularidade do terceiro agravado, inclusive dos 50 salários-mínimos. Subsidiariamente pede, além da penhora da quantia que exceder 50 salários-mínimos, a penhora de 30% sobre a aludida verba alimentar. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O STJ, no julgamento do REsp 1.815.055, concluiu que os honorários advocatícios, embora constituam verba de natureza alimentar, não têm natureza de prestação alimentícia para efeito de excepcionar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Confira: EMENTA RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. (...). 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. (...). 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (Corte Especial, REsp. 1.815.055, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2020). Grifei. Assim, a penhora no rosto dos autos no 0836969-88.2017.8.20.5001 cujo titular do crédito é o devedor Pedro Maurino Calmon Mendes, deve observar a limitação do CPC 833, §2o, pois, ainda que os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, esses não se confundem com a prestação alimentícia. Quanto a penhora parcial da verba remuneratória, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. No caso, nenhuma das duas exceções legais à impenhorabilidade se faz presente. Honorários profissionais, conquanto tenham natureza alimentar, não configuram “prestação alimentícia”. Acrescento que, mesmo para a corrente que defende a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor. 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR